Tribunal: TJSP
Processo: 2033260-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pela executada, mantendo a penhora realizada via Bacenjud. Inconformismo da devedora aduzindo a impenhorabilidade do valor mantido em conta bancária. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Demonstrado que o valor conscrito é proveniente de fonte impenhorável, ou seja, o montante foi transferido da conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pela executada, mantendo a penhora realizada via Bacenjud. Inconformismo da devedora aduzindo a impenhorabilidade do valor mantido em conta bancária. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Demonstrado que o valor conscrito é proveniente de fonte impenhorável, ou seja, o montante foi transferido da conta da genitora para a da agravante para fins de custeio das necessidades básicas da devedora e de sua família. Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Decisão reformada para liberar o montante bloqueado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033260-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRICIA
MARA MARTINS MAGALHAES CRESCENTI, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033260-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22215
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão
agravada que indeferiu pedido formulado pela executada,
mantendo a penhora realizada via Bacenjud. Inconformismo da
devedora aduzindo a impenhorabilidade do valor mantido em
conta bancária. Pretensão de reforma da decisão. Com razão.
Demonstrado que o valor conscrito é proveniente de fonte
impenhorável, ou seja, o montante foi transferido da conta da
genitora para a da agravante para fins de custeio das
necessidades básicas da devedora e de sua família.
Impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC. Decisão
reformada para liberar o montante bloqueado. Recurso
provido.
VOTO No 22215
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA MARA MARTINS MAGALHÃES CRESCENTI em face de decisão
interlocutória (fls. 192 do processo) que, em execução de título
extrajudicial, entendeu que do valor bloqueado de R$ 744,13, o montante
de R$ 600,00 tem origem diversa do salário. Tendo em vista que o bloqueio
recaiu apenas parcialmente sobre o salário da executada depositado em sua
conta corrente, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, determinou o desbloqueio desse saldo de R$ 144,13 (R$ 744,13-R$
600,00), realizando-se a transferência do valor de R$ 600,00 para conta à
disposição do juízo.
Inconformada,
recorre
a
executada,
informando,
inicialmente que deixava de recolher as custas recursais em razão de a
concessão do benefício de a gratuidade da justiça estar sendo discutido em
outro
agravo
de
instrumento
(de
no
2031809-76.2020.8.26.0000)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033260-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22215
3
distribuído em 19/02/2020. No mérito, aduz a agravante, em resumo, que
restou comprovado que: i) o valor de R$ 744,13, depositado no Banco
Original S/A (fls.125 do feito) R$144,13 é oriundo de salário, e o saldo de
R$600,00 foi depositado pela mãe da agravante (fls. 172/181 do processo);
e ii) a ordem de bloqueio efetivamente recaiu sobre verba impenhorável,
bem como sobre as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, inciso IV, do
CPC) e não sobre outros créditos porventura depositados na conta. Pugna
pela concessão de efeito antecipatório recursal e, ao final, o provimento
deste agravo de instrumento.
Foi concedido parcialmente efeito suspensivo ao
recurso para sobrestar o levantamento da quantia bloqueada (fls.
959/960). A agravante informou não se opor ao julgamento virtual (fls.
963). Apresentada contraminuta a fls. 966/972.
Determinado a fls. 978 que a agravante recolhesse o
preparo diante do indeferimento da gratuidade da justiça no julgamento do
agravo de instrumento no 2031809-76.2020.8.26.0000, quedando-se
inerte, conforme certificado a fls. 980.
Em seguida, proferiu-se decisão monocrática a fls.
981/983 não conhecendo do recurso em virtude da deserção.
Posteriormente,
a
agravante
opôs
embargos
declaratórios, acolhidos por decisão monocrática a fls. 1003/1004, tendo
em vista que, em sede de embargos declaratórios opostos no supra referido
agravo de instrumento, o pleito de gratuidade foi acolhido.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033260-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22215
4
Trata-se de ação de execução movida por Banco
Santander Brasil S/A em face da agravante, em razão do inadimplemento
de cédula de crédito bancário no valor de R$ 122.212,96, cujo montante
atualizado até abril/2018 perfaz R$ 306.338,77 (fls. 16/20 deste).
Houve bloqueio da quantia de R$ 600,00 depositada no
Banco Original onde percebe seu salário (fls. 192 do principal).
Sobre a referida quantia, a agravante alega que o
depósito no valor de R$ 600,00 foi efetuado por sua mãe para ajudá-la a
pagar a mensalidade atrasada do colégio de seu filho menor, conforme se
verifica da cobrança por e-mail a fls. 264/265 na origem.
Reza o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo
Civil que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado §2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033260-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22215
5
De fato, verifica-se do extrato bancário juntado a fls.
936 que após ter sido creditado na conta da agravante o valor de R$
600,00 por meio de transferência bancária efetuada por sua genitora, os
débitos que se seguiram na conta corrente foram exclusivamente
direcionados para custear as necessidades básicas para o sustento da
família, como, contas de luz, gás e celular, além de compra em uma loja de
sapatos no valor de R$ 29,99.
Vale ressaltar que o artigo 833 do CPC, quando trata
da questão da impenhorabilidade, é claro ao definir em seu inciso IV que
impenhorável é o salário e quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
Portanto, embora o propósito da penhora 'on line' seja
promover a efetividade, eficiência e economia processual, já que o bloqueio
de recursos financeiros constitui penhora de dinheiro, e se encontra em
primeiro lugar na ordem prevista no artigo 835, I do Código de Processo
Civil, o extrato da conta corrente da agravante demonstrou que os valores
ali recebidos foram exclusivamente provenientes de salário e por
liberalidade de sua genitora com o único intuito de custear o sustento da
devedora e de sua família.
Assim, presente a hipótese prevista no artigo 833,
inciso IV do CPC, de rigor a reforma da decisão agravada a fim de ser
liberada a quantia bloqueada no valor de R$ 600,00.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033260-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22215
6
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)